Tribunal: STF
Processo: HC 239345
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Latrocínio tentado. 3. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir o caso monocraticamente, com o exame de mérito, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 4. Excesso de prazo não configurado. 5. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.